Tribunal: STF
Processo: Rcl 94859
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Rafael Stefano Molina Castro Leão de Camargo para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes/SP.

A defesa técnica narra que:

O Reclamante figura como investigado em procedimento criminal que tramita sob sigilo perante a COMARCA DE MOGI DAS CRUZES/SP, envolvendo inquérito policial, representação por busca e apreensão e representação por prisão temporária. 
Os patronos do Reclamante compareceram à unidade policial e obtiveram acesso físico parcial aos autos em 27/04/2026, ocasião em que verificaram a existência de diversos documentos já formalizados e incorporados ao procedimento investigatório. 
Todavia, o acesso disponibilizado ocorreu apenas de maneira física e incompleta, sem autorização para acesso integral aos autos digitais. 
Diante disso, a defesa já havia protocolizado, previamente, pedido formal de habilitação e de acesso eletrônico integral aos procedimentos correlatos em 24/04/2026, inclusive às medidas cautelares de busca e apreensão e de prisão temporária. 
Apesar disso, até o presente momento, a autoridade reclamada vem retardando injustificadamente a apreciação do pedido defensivo, impedindo o acesso integral aos elementos de prova já documentados há cerca de 21 dias (vinte e um) dias (doc. 1, p. 2).

Afirma que: (i) as medidas cautelares já foram integralmente cumpridas;  (ii) os mandados de busca e apreensão já foram executados;  (iii) as prisões temporárias já foram cumpridas; (iv) alguns investigados, inclusive, já foram postos em liberdade.

Alega que inexiste qualquer justificativa concreta para manutenção de sigilo absoluto em relação à defesa técnica.

Aduz que outros advogados já tiveram acesso parcial a determinados procedimentos, circunstância que demonstra a inexistência de risco efetivo às investigações e reforça a ilegalidade da negativa de acesso integral aos patronos do Reclamante. 

Diante disso, sustenta que a conduta da autoridade reclamada viola frontalmente a autoridade da Súmula Vinculante 14.

Ao final, requer, liminarmente:

a) a imediata concessão de acesso integral à defesa aos autos do inquérito policial e respectivos procedimentos cautelares correlatos; 
b) a imediata habilitação dos patronos do Reclamante nos autos digitais; 
c) autorização para extração de cópias integrais e realização de download dos procedimentos; 
d) a intimação da autoridade reclamada para cumprimento imediato da decisão (doc. 1, p. 5).

Quanto ao mérito, requer:

a) o recebimento da presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL; 
b) a concessão da medida liminar;
c) a intimação da autoridade reclamada para prestar informações; 
d) a procedência definitiva da reclamação, confirmando-se a liminar para assegurar acesso integral da defesa aos elementos de prova já documentados; 
e) o reconhecimento da violação à autoridade da Súmula Vinculante 14 (doc. 1, pp. 5-6).

Requisitei prévias informações ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, que as prestou por meio da Ofício n. 11.941/2026 (doc. 11).

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece procedência.

Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor dos esclarecimentos prestados:

Em atenção ao ofício expedido nos autos da RECLAMAÇÃO 94.859 SÃO PAULO, tenho a honra de prestar a Vossa Excelência as informações solicitadas. 
Processo 1505906-07.2025.8.26.0361 — Pedido de busca e apreensão
 Trata-se de representação por quebra de sigilo bancário e bloqueio de conta em face de RS Distribuidora e Confecção Ltda e Eduarda Rodrigues Sena. O presente inquérito policial foi instaurado para apurar a prática de estelionato contra idoso ocorrido em 06/06/2025, o qual gerou um prejuízo de R$ 64.298,99 à vítima Cesar Augusto Leite Amendola. Na ocasião, criminosos se passaram por funcionários de instituição financeira e induziram a vítima a realizar duas transações bancárias, sendo uma de R$ 49.998,99 destinada à pessoa jurídica requerida e outra de R$ 14.300,00 destinada à requerida pessoa física, além de solicitarem um empréstimo de R$ 67.000,00. A autoridade policial sustenta a imprescindibilidade da medida para rastrear o produto do crime, identificar os demais coautores e garantir o ressarcimento do dano. Diante disso, requer o afastamento do sigilo bancário das contas das rés junto ao Banco Safra S.A. e Will Financeira S.A. CFI, com o fornecimento de dados cadastrais, extratos, registros de conexão, I.P., dispositivos e geolocalização a partir de 14/07/2025. Requer, ainda, o bloqueio preventivo via Sisbajud do valor total movimentado de R$ 131.298,99 ou, subsidiariamente, dos limites recebidos por cada demandada (fls. 01/03). 
Com a manifestação ministerial (fls. 51/52), o pedido foi deferido conforme decisão de fls. 54/56. 
Com o cumprimento das medidas, o Ministério Público pugnou pelo prosseguimento no feito principal (fl. 2.193). 
O patrono de RAFAEL STEFANO MOLINA CASTRO LEÃO DE CAMARGO pugnou pela habilitação em 27/04/2026 (fls. 2.199/2.200), o que foi deferido em 28/04/2026 (fl. 2.203) e cumprido em 05/05/2026 (fl. 2.208).
Processo 1505802-15.2025.8.26.0361 — Inquérito Policial 
Trata-se de inquérito policial instaurado para apuração dos fatos ocorridos com a vítima Cesar Augusto Leite Amendola. Consta dos autos que a vítima recebeu uma ligação do número de telefone igual ao do banco em que possui conta, o qual se passou pelo Banco Bradesco Prime, dizendo que a conta bancária da vítima havia sofrido uma invasão e que esta precisaria confirmar um código para bloqueio do "token" bancário, sendo que a vítima acreditando que se tratava do seu banco assim o fez (fls. 03/04) 
O patrono de EDUARDA RODRIGUES SENA pugnou pela habilitação em 24/04/2026 (fl. 83) e de RAFAEL STEFANO MOLINA CASTRO LEÃO DE CAMARGO em 27/04/2026 (fls. 87/88). 
Apresentado relatório final às fls. 92/102. 
Patronos cadastrados cf. Fl. 224 (05/05/2026). 
Decisão de fl. 227 apontando a retirada do sigilo dos autos 1505603-86.2026.8.26.0361 
O MP se manifestou à fl. 258 pugnando pela intimação da autoridade policial para informações acerca de celulares apreendidos, o que foi deferido às fls. 261/262.
Processo 1505603-86.2026.8.26.0448 - Pedido de Prisão Temporária 
Trata-se de representação por expedição de mandados de busca e apreensão quebra de sigilo telefônico e telemático e prisão temporária formulada pela Polícia Civil do Estado de São Paulo em face de Rafael Stefano Molina Castro Leão de Camargo, Eduarda Rodrigues Sena, Diego Mendes Oliveira e Carlos Eduardo da Conceição Augusto. Consta dos autos inquérito policial instaurado para apurar crimes de estelionato e associação criminosa contra a vítima Cesar Augusto Leite Amendola. Na primeira fase investigativa, apurou-se movimentação financeira de aproximadamente R$ 49.879,00 na conta da empresa RS Distribuidora e Confecção Ltda, administrada por Rafael, compatível com o golpe. Na segunda fase, identificou-se que Eduarda realizou transferências subsequentes de R$ 14.370,00 para Diego e Carlos Eduardo, todos residentes na mesma região e operando com divisão de tarefas. Sustenta a necessidade das medidas para apreender dispositivos eletrônicos, colher documentos, interromper a atividade criminosa e evitar o apagamento de provas digitais. Diante disso, requer a expedição de mandados de busca e apreensão nos endereços dos investigados e dos estabelecimentos da empresa. Requer a prisão temporária dos quatro representados pelo prazo de cinco dias. Requer, por fim, a quebra do sigilo telefônico e telemático com autorização para extração e análise de dados pela unidade policial (fls. 01/06).
Pedidos deferidos cf. fls. 63/65. 
O patrono de EDUARDA RODRIGUES SENA pugnou pela habilitação em 24/04/2026 (fl. 109) e pela revogação da prisão ou sua conversão em domiciliar às fls. 115/119. 
O patrono de RAFAEL STEFANO MOLINA CASTRO LEÃO DE CAMARGO pugnou pela habilitação em 24/04/2026 (fls. 219/220). 
Decisão de fls. 236/238 deferiu a conversão da prisão em domiciliar. 
Em razão do término do prazo da prisão temporária, a decisão de fl. 383 apontou o esvaziamento da determinação de prisão domiciliar.
Decisão de fl. 385 determinou o cadastro dos patronos (fl. 28/04/2026), tendo sido cumprido conforme consulta ao SAJ.
Entendo serem estas informações suficientes para o deslinde da questão e coloco-me à disposição de Vossa Excelência para, se for o caso, complementá-las. 
Nada mais havendo a ser relatado, aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e distinta consideração (doc. 11, pp. 3-5).

Como se vê, da leitura das informações é possível constatar que não houve recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada.

De fato, o juízo reclamado esclareceu que a defesa do reclamante pediu habilitação no Pedido de Busca e Apreensão n. 1505906-07.2025.8.26.0361 em 27/4/2026, o que foi deferido em 28/4/2026 e cumprido em 5/5/2026.

No  Inquérito Policial n. 1505802-15.2025.8.26.0361, requereu habilitação em 27/4/2026 e foi cadastrada em 5/5/2026.

Já no Pedido de Prisão Temporária n. 1505603-86.2026.8.26.0448, a defesa pugnou pela habilitação em 24/4/2026, o que foi deferido em 28/4/2026.

Nesse contexto, inexiste violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14, que assim estabelece:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

De acordo com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:

RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DA AUTORIDADE RECLAMADA DEFERINDO ACESSO AOS DOCUMENTOS PRETENDIDOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL ATÉ QUE AS DILIGÊNCIAS DETERMINADAS SEJAM EFETIVAMENTE CUMPRIDAS. QUESTÃO QUE REFOGE AOS LIMITES DA RECLAMAÇÃO. NÃO EVIDENCIADA A PRÁTICA DE ATOS VIOLADORES AO ENUNCIADO SUMULAR VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO. 
1. O enunciado sumular vinculante 14 foi firmado para assegurar ao defensor legalmente constituído “o direito de pleno acesso ao inquérito (parlamentar, policial ou administrativo), mesmo que sujeito a regime de sigilo (sempre excepcional), desde que se trate de provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentados no próprio inquérito ou processo judicial” (HC 93.767, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 01-04-2014). 
2. De acordo com o afirmado no próprio recurso, a autoridade reclamada deferiu o acesso ao conteúdo dos elementos de provas ora pleiteados, o que obsta, por si só, a alegada violação à Súmula Vinculante 14. 
3. No caso, não houve demonstração da prática, pelo juízo reclamado, de atos violadores ao enunciado da Súmula Vinculante 14. O decurso de prazo seja para o deferimento ou para o cumprimento de diligência probatória não enseja violação ao mencionado verbete sumular. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.550 AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 15/4/2015 — grifei).

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE RECLAMADA. DEFENSOR COM PLENO ACESSO AOS AUTOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO AO PARADIGMA INVOCADO. 
1. Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula quando assegurado a defensor constituído, no interesse do representado, amplo acesso a elementos de prova documentados em procedimento investigatório. 
2. Agravo interno desprovido (Rcl 54.753 AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3/5/2023 — grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 
2. Não há falar, na espécie, em inobservância da autoridade da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte, uma vez que foi garantido à parte reclamante, por meio de sua defesa técnica, acesso à íntegra dos autos, portanto, não há substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado vinculante. 
3. Conforme decisão do Pleno desta Suprema Corte, exarada na Rcl 59.500-AgR, a Súmula Vinculante 14 não engloba elementos não incluídos nos autos, pois referida Súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa. 
4. Para dissentir das premissas expostas no ato reclamado e concluir no sentido de que “há uma investigação paralela sendo conduzida”, seria necessária a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação. Precedentes. 
5. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 68.151 AgR/PB, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15/10/2024 — grifei).
  
Registro, por fim, que a solução de eventuais questões de ordem técnica ou prática que possam dificultar ou impossibilitar o acesso aos autos pela defesa deve ser buscada na origem, onde tramita o processo, e não por meio da reclamação constitucional, que não se presta para resolver problemas dessa ordem.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator